Tribunal: TJES
Processo: 0004627-29.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004627-29.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA VERSATICA LTDA

APELADO: LUIS MAURICIO MACHADO RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004627-29.2016.8.08.0021

EMBTE
:

LUIS MAURICIO MACHADO RIBEIRO
e
LUCIANA CRISPIM RANGEL MACHADO

EMBDA:
C
ONSTRUTORA VERSÁTICA LTDA.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.

INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E CONTRADIÇÃ
O
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS.

I
. Os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada,
que
se
destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II
.
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, entre os
seus
fundamentos e a
sua
conclusão,
vedado a sua utilização
para
rediscussão dos fundamentos
que motivaram
o colegiado a reduzir a multa prevista no art.35, §5º, da Lei 4591/1964
.

III.
A pretensão de reexame da matéria

não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

I
V
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004627-29.2016.8.08.0021

EMBTE
:

LUIS MAURICIO MACHADO RIBEIRO
e
LUCIANA CRISPIM RANGEL MACHADO

EMBDA:
C
ONSTRUTORA VERSÁTICA LTDA.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
de
recurso de

Embargos
de Declaração

interposto
por
LUIS MAURICIO MACHADO RIBEIRO
e
LUCIANA CRISPIM RANGEL MACHADO
,
eis que
inconformados
com
os termos do
a
córdão
de Id nº
4353236
,
que
deu parcial provimento ao
apelo interposto pela ora embargada

C
ONSTRUTORA VERSÁTICA LTDA,

para reduzir de 30% para 15%
sobre o valor efetivamente pago pelos embargantes,

a
multa referente à penalidade prevista no art. 35, §5º da Lei nº 4.591/64.

Para tanto,
nas suas razões
(
Id nº
4733655
)
,
em
apertada
síntese, aduz
que
o acórdão recorrido
e omisso e
contraditório,
uma vez que
justificou pela desnecessidade de comprovação do prejuízo
para aplicação da multa prevista no art.35, §5º da Lei 4.591/1964, contudo, para reduzi-la
,
considerou a inexistência de prejuízo dos embargantes
.

Contudo, sem razão a embargante.

Isso porque,
como fundamentado na decisão recorrida, embora para incidência da multa prevista do art. 35, § 5º, da Lei n. 4.591/64 o único requisito
seja
ausência de registro do memorial de incorporação no momento em que foi negociado o imóvel, há muito a jurisprudência admite a sua redução quando devidamente ponderados os elementos para fazê-la, como, de fato, ocorreu no acórdão objurgado.

E nessa ponderação, verificou-se no julgamento da apelação que aus
entes
grandes prejuízos aos Embargantes
, motivo pelo qual se
entend
eu
pela
redução da multa do §5º do art. 35, da Lei nº 4.591/64,
de 30%
para o importe de 1
5
% sobre o valor efetivamente pago com a aquisição do imóvel.

Assim, para incidência da multa é desnecessária a comprovação do prejuízo, mas
a sua extensão pode ser mensurada pera aplicação de percentual adequado a reprimenda, o que é inclusive pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL. INCORPORADORA. INCIDÊNCIA DO CDC. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MULTA. ART. 35, § 5º, DA LEI Nº 4.591/64. VENIRE CONTRA FACTUM PROPIRUM E SUPRESSIO. NÃO APLICAÇÃO. REGIME DE INCORPORAÇÃO ADOTADO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL. ADQUIRENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 500, § 1º, DO CC ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO PARCIALMENTE DEVIDA. VENDAS AD MENSURAM e AD CORPUS. MULTA DO ART. 35, § 5º, DA LEI Nº 4.591/64. REDUÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. [...].
4.2. A multa estabelecida no art. 35, § 5º, da Lei nº 4.591/64 tem como fato determinante o descumprimento, pela incorporadora, da sua obrigação de registrar a incorporação no prazo previsto na legislação. A sua natureza é de cláusula penal, razão pela qual é possível a sua redução equitativa, pelo juiz, nos termos do art. 413 do CC/02. Esse dispositivo legal é lei posterior, que consagra uma cláusula geral de redução de cláusula penal, devendo ser aplicada conjuntamente às disposições já existentes. Assim, na hipótese, afigura-se correta a redução da penalidade realizada pelas instâncias ordinárias com base em circunstâncias concretas.
[...].(REsp n. 1.952.243/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 29/8/2023.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA PREVISTA PELO § 5°DO ART. 35 DA LEI 4.591/6. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Este Tribunal Superior tem orientação firmada no sentido de ser possível reconhecer a redução equitativa da multa prevista no art. 35, § 5º, da Lei 4.591/64, nos moldes do que previsto no art. 413 do CC/02, quando a referida penalidade atingir valores excessivos. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.051.169/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.)

Nesse cenário
,
o fundamento apresentado nest
e
recurso
não se trata de incompatibilidade
interna
nos
próprios termos
da decisão objurgada,
incoerência entre os elementos que compõem o
seu
discurso, ou
inexistência de
uma correlação lógica
na sua estrutura
,
mas mero inconformismo d
os
Embargante
s com a redução da multa aplicada na sentença
,
o que refoge ao objeto do vício invocado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...].
3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

[...].
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ.
Precedentes. [...].(EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

No mesmo sentido, este Sodalício:

[...].

2. No que concerne à tese de que parcela da jurisprudência perfilha-se à ¿teoria da expedição¿, tal não é capaz de descortinar o vício da contradição. Isto porque, a contradição a que se reporta o art. 535, inc. I, do Código de Processo Civil é aquela interna ao julgado, sendo inviável a oposição dos aclaratórios para impugnar a descoincidência entre uma vertente jurídica selecionada pelo prolator e outras concepções discordantes porventura manifestadas pelos pretórios pátrios.
(...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 47159000216, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015).

[...].
1. A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, isto é, entre as proposições e conclusões do acórdão e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Precedentes da Corte Especial do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Emb Declaração Ap, 24129003984, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2015, Data da Publicação no Diário: 30/03/2015).

Nesse cenário,
a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
d
a
Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

E
mbora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, vez que não
se
vislumbra
o
caráter protelatório no manejo dos presentes embargos.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANE
Z

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.